Tribunal: TJES
Processo: 5000085-38.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000085-38.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II e outros
RECORRIDO: RITA DE CASSIA ALVES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000085-38.2024.8.08.0008

RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RECORRIDO: RITA DE CASSIA ALVES

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FUNDO DE INVESTIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA PRÉVIA DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
RITA DE CASSIA ALVES
em face do
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
e
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que nos autos do proc. 5002350-81.2022.8.08.0008 foi reconhecida a abusividade do empréstimo contrato, bem como o cancelamento do mesmo para evitar futuras negativações. Destaca, no entanto, que em 09/12/2023 seu nome acabou sofrendo restrição pelo mesmo contrato ora em discussão. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 12232263), o 1º requerido alega que a dívida referente ao cartão de crédito lhe foi cedida pelo Banco BMG, bem como inexiste negativação.

Em contestação (ID 12232272), o 2º requerido alega que não possui qualquer relação jurídica com a parte autora.

A sentença (ID 12232410) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral, e:

A) CONFIRMO a decisão proferida no ID nº 38144083, DETERMINANDO a exclusão definitiva do nome da parte postulante do cadastro de devedores inadimplentes mantido pelos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito atacado, sob pena de multa diária para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15;

B) CONDENO, solidariamente, os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual,

com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil
”.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 12232414 e 12232428). O 1º requerido sustenta que houve a cessão do crédito, sendo legítima a negativação. O 2º requerido alega que se trata de dívida contraída via cartão de crédito, não havendo comprovação do ato ilícito.

A autora apresentou contrarrazões (ID 12232425), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Deixo de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco BMG, considerando que não deduzida em defesa.

É patente submeter o caso às regras do direito consumerista, pelo qual respondem os requeridos, objetivamente, como fornecedores de serviços, pelos danos causados ao consumidor, independentemente da perquirição da existência de sua culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Para tanto, a parte requerente deve comprovar a existência de dano e de nexo causal com a conduta do agente, cabendo à parte requerida, em contrapartida, demonstrar a ocorrência de alguma causa excludente de ilicitude, como a culpa exclusiva do consumidor ou inexistência de falha na prestação do serviço, para que possa afastar o dever de indenizar.

No caso em apreço, verifico que a autora/recorrida ajuizou a presente ação de indenização por danos morais c/c declaratória de inexistência de débito em face dos réus/recorrentes, alegando que seu nome foi incluído indevidamente em cadastros restritivos de crédito por dívida que já foi declarada inexistente nos autos do proc.
5002350-81.2022.8.08.0008
.

Por outro lado, os recorrentes defendem a legitimidade do débito que ensejou a anotação restritiva de crédito em nome da autora, afirmando que houve cessão de crédito sobre o débito ora discutido.

A questão relativa a inexistência de débito já foi dirimida na ação supramencionada, sendo que os requeridos, que respondem de forma solidária, acabaram negativando indevidamente o nome da autora (ID 12232251).

A meu sentir, no caso em tela, os réus não se desincumbiram do ônus probatório, eis que inexiste qualquer justificativa para a restrição imposta, vez que vai de encontro ao estabelecido em sentença.

Conforme também observado pelo sentenciante (ID 12232410):

“Ademais, conforme termo de cessão juntado ao ID 38175976, denota-se que a instituição financeira requerida procedeu com a cessão do crédito em 22/01/2024, também posterior à prolação da sentença, o que demonstra atitude, no mínimo, temerária.

Fixadas essas premissas, tem-se que as rés, em atenção ao seu ônus probandi (inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não lograram comprovar a legalidade e regularidade da negativação objurgada, até porque já reconhecidamente ilegítima/abusiva, impondo-se, assim, o reconhecimento da responsabilidade de suportar os danos causados à parte autora, em decorrência da inscrição indevida do seu nome perante órgão arquivista”.

Neste contexto, a falha na prestação de serviço dos requeridos/recorrentes resta inconteste, sendo, portanto, devida a indenização moral.

Isso porque a situação vivida pela autora/recorrida causou-lhe enorme desgosto e intranquilidade, não se tratando de mero dissabor, significando, sim, violação ao patrimônio moral.

Ademais, ainda que o dano não restasse comprovado, a indenização seria cabível, visto tratar-se de dano
in re ipsa
, isto é, derivado do próprio ato ofensivo.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir os Requeridos a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de março de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)